Tribunal: TCU
Processo: 032.327/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11054/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.327/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Mendonca de Sousa (XXX.402.651-XX); Celson Carlos Martins Junior (XXX.066.003-XX); Esdras Emiliano de Souza Neto (XXX.109.564-XX); Everton Felix da Silva (XXX.309.881-XX); Loiane Faria Araujo (XXX.220.941-XX); Marcos Vinicius Fernandes de Freitas (XXX.547.041-XX); Maria Ottilia Bertazi Viana (XXX.688.858-XX); Roberta Bastos Garcia (XXX.375.407-XX); Rodrigo Mendes Xavier (XXX.669.001-XX); Shelida Guimaraes Ferreira Maciel (XXX.225.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.